Tribunal: TJES
Processo: 5002644-94.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002644-94.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL DA LEA LTDA
RECORRIDO: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002644-94.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
HOTEL DA LEA LTDA

RECORRIDA: PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. ENUNCIADO 75 FONAJE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO JUDICIAL proposto por
HOTEL DA LÉA LTDA
em face de
PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA,
na qual a exequente pretende a execução da sentença transitada em julgado, que condenou a executada ao pagamento de R$ 34.332,30 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), devidamente corrigido (ID 9273901).

Foi proferida sentença ao ID 9273920, que
JULGOU EXTINTA
a execução, ante a inexistência de bens penhoráveis.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9273924), aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto não se esgotaram todos os meios hábeis para a localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado/recorrido, que possam satisfazer o crédito do exequente. Sustentou que a extinção foi decretada pela origem prematuramente, e por essa razão deve ser revertida, a fim de possibilitar a ampliação do campo de busca a bens do executado passíveis de constrição.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9273929, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID.9273925 e 9273926.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não encontrar meios de satisfazer o crédito, nos moldes do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95.

Após análise do acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Depreende-se dos autos que, em que pese as diversas diligências realizadas a fim de que a execução lograsse êxito, não foram encontrados bens penhoráveis, passíveis de serem constritos para a satisfação do débito discutido. Chamo atenção, inclusive, que foi tentada a repetição programada, via
SISBAJUD,
na tentativa de busca de ativos da executada, conforme espelho de ID 9273916, sem satisfação do débito.

Além disso, foi tentado RENAJUD e INFOJUD (IDs 9273921 e 9273922).

Dessa forma, é acertado o juízo de piso ao determinar a extinção da pretensão executória. Nesse sentido:

Execução de título executivo judicial. Extinção da ação ante a não localização de bens passíveis a penhora. Sentença mantida. Princípios da economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais, resguardando-se ao recorrente a expedição de certidão de seu crédito, nos termos do enunciado 75 do FONAJE. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100092-18.2022.8.26.9054; Relator (a): Paulo Guilherme de Faria; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Ad argumentandum, registro que no procedimento do Juizado Especial, diante da inexistência de bens penhoráveis, a medida que se impõe é, de fato, a extinção do processo e não sua suspensão, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 53.
A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)